Tribunal: TJES
Processo: 0000697-31.2017.8.08.0065
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Latrocínio
Data de julgamento: 2026-02-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000697-31.2017.8.08.0065
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: CLEITON DA ROCHA HOFFMAN e outros
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000697-31.2017.8.08.0065 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: CLEYTON DA ROCHA HOFFMOM

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

EMENTA:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. 1. ROUBO MAJORADO (ART. 157, § 2º, I, II E IV, DO CP). AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS. CONDENAÇÃO MANTIDA. 2. DOSIMETRIA DA PENA. PENA-BASE. CULPABILIDADE E PERSONALIDADE NEGATIVADAS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. 3. CAUSAS DE AUMENTO. PLURALIDADE. EXASPERAÇÃO ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. POSSIBILIDADE. 4. PENA DE MULTA E CUSTAS PROCESSUAIS. MANUTENÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de roubo majorado pelo concurso de agentes, emprego de arma de fogo e transporte de veículo para outra unidade da federação (art. 157, § 2º, I, II e IV, do CP), à pena de 09 (nove) anos, 08 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime fechado, e 343 (trezentos e quarenta e três) dias-multa. A Defesa requer a absolvição por insuficiência probatória e, subsidiariamente, a revisão da dosimetria da pena, com a fixação da pena-base e da multa no mínimo legal, e a isenção das custas processuais.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

(I) Definir se o acervo probatório, especialmente a palavra da vítima e o testemunho policial, é suficiente para sustentar a condenação, afastando o princípio
in dubio pro reo
; (II) estabelecer se a valoração negativa da culpabilidade (pelo
modus operandi
) e da personalidade do agente (histórico de envolvimentos criminais) justifica a fixação da pena-base acima do mínimo legal; (III) verificar se a pluralidade de causas de aumento autoriza a aplicação de fração de exasperação superior à mínima na terceira fase da dosimetria.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A materialidade e a autoria delitiva estão devidamente comprovadas pelos elementos de prova colhidos nos autos, notadamente o Boletim de Ocorrência, o Auto de Apreensão e a prova oral.

Em crimes patrimoniais, usualmente cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima possui especial relevância probatória, mormente quando se apresenta firme, coerente e corroborada por outros meios de prova, como no presente caso.

O depoimento da vítima, que reconheceu o apelante de forma segura em ambas as fases da persecução penal, é amparado pelo testemunho do policial militar que efetuou a prisão em flagrante do réu na posse do veículo subtraído poucas horas após o crime, já em outro Estado da Federação.

A versão exculpatória do réu mostra-se isolada e inverossímil diante das contradições e da robustez do conjunto probatório, o que afasta a aplicação do princípio
in dubio pro reo
e impõe a manutenção da condenação.

A fixação da pena-base acima do mínimo legal encontra-se devidamente fundamentada na valoração negativa de circunstâncias judiciais, em obediência ao princípio da individualização da pena.

A culpabilidade do agente extrapola o ordinário do tipo penal, diante do
modus operandi
empregado (vítima amarrada e encapuzada), o que denota maior reprovabilidade da conduta e justifica a exasperação da pena.

O registro de diversos envolvimentos criminais, embora não configure maus antecedentes nos termos da Súmula 444 do STJ, autoriza a valoração negativa da personalidade do agente, por indicar sua propensão à prática delitiva.

A presença de três causas de aumento (emprego de arma, concurso de agentes e transporte de veículo para outro Estado) justifica a aplicação da fração de 2/3 na terceira fase da dosimetria, que se mostra proporcional à gravidade concreta do delito.

A pena de multa, fixada de forma proporcional à sanção privativa de liberdade, deve ser mantida.

A análise definitiva sobre a hipossuficiência do apenado para o pagamento das custas processuais compete ao Juízo da Execução, estando correta a sentença que apenas suspendeu sua exigibilidade, nos termos da lei.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Resultado do julgamento
: Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

Em crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima, quando coerente e alinhada a outros elementos de prova, como o testemunho policial e a apreensão do bem subtraído em posse do agente, constitui fundamento sólido para a condenação.

A especial reprovabilidade do
modus operandi
do crime, que extrapola a violência ou grave ameaça inerentes ao tipo penal, justifica a exasperação da pena-base pela valoração negativa da culpabilidade.

Inquéritos e ações penais em curso, embora não possam ser utilizados para configurar maus antecedentes (Súmula 444/STJ), podem servir de fundamento para a análise desfavorável da personalidade do agente.

A presença de múltiplas causas de aumento no crime de roubo autoriza a aplicação de fração de exasperação acima do mínimo legal na terceira fase da dosimetria, desde que devidamente fundamentada na gravidade concreta do delito.

Dispositivos relevantes citados
: Art. 157, § 2º, incisos I, II e IV, do Código Penal; Art. 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 444; TJDFT, Acórdão 1688299, 07030606320228070012, 1ª Turma Criminal, rel. Juiz Asiel Henrique de Sousa, j. 13.04.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À UNANIMIDADE, NEGAR PROVIMENTO AOS RECURSOS, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000697-31.2017.8.08.0065 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: CLEYTON DA ROCHA HOFFMOM

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
CLEITON DA ROCHA HOFFMAN
em face da r. sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Jaguaré/ES, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo, pela prática do crime tipificado no artigo 157, § 2º, incisos I, II e IV, do Código Penal, à pena de 09 (nove) anos, 08 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 343 (trezentos e quarenta e três) dias-multa.

Narra a inicial acusatória que, em 06 de fevereiro de 2017, por volta das 19h30min, em Jaguaré/ES, o apelante, em concurso de agentes com Romário Piontkoski Coutinho (cuja punibilidade foi extinta pelo falecimento) e um adolescente, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, subtraiu um automóvel Toyota/Corolla e duas televisões, transportando o veículo para o estado da Bahia.

Em suas razões recursais, a Defesa busca a absolvição por fragilidade probatória, com base no princípio
in dubio pro reo
. Subsidiariamente, pleiteia a reforma da dosimetria da pena para fixação da pena-base no mínimo legal, a redução da pena de multa também ao patamar mínimo e a concessão da gratuidade de justiça, com a consequente isenção das custas processuais.

Em contrarrazões, o Ministério Público de primeiro grau pugnou pelo conhecimento e desprovimento do recurso, com a manutenção integral da sentença condenatória.

Em seu parecer, a Eminente Procuradora de Justiça Edwiges Dias, opina pelo conhecimento e, no mérito, pelo desprovimento do apelo.

A materialidade do crime de roubo majorado está devidamente comprovada pelo Boletim de Ocorrência, Auto de Exibição e Apreensão e pelo Auto de Restituição do veículo à vítima, documentos que atestam a ocorrência da subtração violenta.

A autoria, embora negada pelo apelante em seu interrogatório, ressai de forma inequívoca do conjunto probatório amealhado aos autos.

Em crimes contra o patrimônio, usualmente praticados na clandestinidade, a palavra da vítima assume especial relevância probatória, sobretudo quando se mostra firme, coerente e corroborada por outros elementos de prova, como ocorre no presente caso.

Nesse sentido:

2. Nos crimes contra o patrimônio a palavra da vítima e dos policiais detém especial valor probatório e credibilidade, principalmente quando aliada ao conjunto de provas produzido nos autos. 3. (...). (Acórdão 1688299, 07030606320228070012, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, 1ª Turma Criminal, data de julgamento: 13/4/2023, publicado no PJe: 26/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.).

A vítima, Luiz Carlos Colombek, tanto na fase inquisitorial quanto em juízo, narrou os fatos de maneira detalhada e reconheceu o apelante como um dos autores do assalto.

Em audiência, confirmou o teor de seu depoimento extrajudicial e o reconhecimento realizado na delegacia, logo após os fatos, esclarecendo que os assaltantes, embora inicialmente com os rostos cobertos, os descobriram durante a ação, o que permitiu sua identificação.

O sólido depoimento da vítima encontra amparo nos demais elementos probatórios.

O testemunho do policial militar Gabriel Gomes Cardoso de Sena confirma que o veículo roubado foi localizado, via GPS, poucas horas após o crime, em Teixeira de Freitas/BA, na posse do apelante, de seu irmão adolescente e do corréu já falecido.

Ademais, as declarações prestadas pelo apelante, seu irmão e o corréu Romário na fase policial são marcadas por evidentes e insanáveis contradições, enfraquecendo a tese de negativa de autoria e robustecendo o decreto condenatório.

Dessa forma, a versão apresentada pelo réu, de que estava no local por mera coincidência, mostra-se isolada e inverossímil diante das provas produzidas sob o crivo do contraditório. O acervo probatório é, portanto, seguro e suficiente para afastar a aplicação do princípio
in dubio pro reo
, impondo-se a manutenção da condenação.

A defesa pleiteia, subsidiariamente, a revisão da dosimetria da pena para que a mesma seja fixada no mínimo legal.

Contudo, entendo que a reprimenda foi fixada de maneira correta e fundamentada, não merecendo reparos.

Na primeira fase, a pena-base foi estabelecida em 07 (sete) anos de reclusão, patamar que se revela proporcional e necessário à reprovação do delito, considerando as circunstâncias judiciais desfavoráveis.

A culpabilidade do agente foi corretamente valorada como elevada. O
modus operandi
, que incluiu amarrar e encapuzar a vítima, demonstra um grau de reprovabilidade que extrapola o tipo penal de roubo, revelando maior audácia e crueldade na execução do crime, o que justifica a exasperação da pena-base.

Ainda que a utilização de inquéritos e ações penais em curso seja vedada para caracterizar maus antecedentes, conforme Súmula 444 do STJ, tais elementos podem ser legitimamente considerados na análise da personalidade do agente.

Os registros de múltiplos envolvimentos com a seara criminal, conforme documento ID 48960721, ainda que não configurem reincidência ou maus antecedentes, demonstram uma personalidade desviada e com propensão a práticas delitivas, autorizando a valoração negativa desta circunstância.

A gravidade concreta da culpabilidade e a personalidade voltada ao crime, por si sós, já se mostram suficientes para justificar a fixação da pena-base no patamar estabelecido, dentro da margem de discricionariedade do julgador.

Na segunda fase, a sentença reconheceu corretamente a atenuante da menoridade relativa e reduziu a pena em 1/6 (um sexto), fixando-a provisoriamente em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, patamar que se mantém.

Na terceira fase, o juízo
a quo
elevou a pena na fração de 2/3 (dois terços), em razão da incidência de três causas de aumento: emprego de arma de fogo, concurso de agentes e transporte de veículo para outro Estado.

A pluralidade de majorantes, aliada à gravidade das circunstâncias concretas do delito, demonstra um maior desvalor da ação e justifica a aplicação de um aumento superior ao mínimo legal. A fração aplicada, embora elevada, mostra-se proporcional à gravidade do crime praticado, não havendo manifesta ilegalidade a ser corrigida.

Assim, a pena fixada pelo magistrado a quo não merece reparos.

A pena de multa, fixada em 343 (trezentos e quarenta e três) dias-multa, guarda estrita proporcionalidade com a pena privativa de liberdade e a análise das circunstâncias judiciais, não havendo razão para sua minoração.

Por fim, quanto ao pleito de isenção das custas processuais, a sentença já suspendeu sua exigibilidade, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC, sendo que a análise definitiva sobre a condição de hipossuficiência do apenado compete ao Juízo da Execução Penal.

Ante o exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a r. sentença condenatória em todos os seus termos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.